Tribunal: TCU
Processo: 019.823/2014-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2386/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) julgar regulares as contas das Sras. Cátia Simone Gonçalves Emanuelli (CPF XXX.262.660-XX), Cristina Gross Villanova (CPF XXX.495.790-XX) e Isabel Seixas de Figueiredo (CPF XXX.150.888-XX) e dos Srs. José Francisco da Silva (CPF XXX.543.926-XX), Luigi Gustavo Soares Pereira (CPF XXX.697.270-XX), Marcello Barros de Oliveira (CPF XXX.349.937-XX), Pedro de Souza da Silva (CPF XXX.418.680-XX) e Sidnei Borges Fidalgo (CPF XXX.428.981-XX), dando-lhes quitação plena , nos termos dos artigos 16, inciso I, 17, e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU; b) julgar regulares com ressalva as contas da Sra. Regina Maria Filomena de Luca Jasinowodolinski (CPF XXX.507.538-XX) e do Sr. Alexandre Augusto Aragon (CPF XXX.829.340-XX), dando-lhe quitação , com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU; c) fazer a determinação especificada no item 1.7; d) dar ciência à Secretaria Nacional de Segurança Pública, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que as seguintes ocorrências infringem dispositivos constitucionais, legais e/ou regulamentares: d.1) pesquisas de preços realizadas sem contemplar os acessórios e/ou os itens necessários à adaptação dos bens, ocorrência identificada no Convênio Siafi 633697 (Pregão Eletrônico 072/GELIC/2009), o que afronta o disposto no art. 15, §1o, c/c os arts. 116 da Lei 8.666/1993 e 9o da Lei 10.520/2002; d.2) não-conformidade do conteúdo do relatório de gestão de 2013, ocorrência identificada no item "indicadores para monitoramento e avaliação do modelo de governança e efetividade dos controles internos", especificamente quanto à ausência de informações sobre a forma como os indicadores foram aferidos, os resultados alcançados em cada indicador e os resultados pretendidos para o exercício, o que afronta o disposto na Portaria-TCU 175/2013; d.3) não-conformidade do conteúdo do relatório de gestão de 2013, ocorrência identificada no item "Conformidade e tratamento de disposições legais e normativas", especificamente quanto à ausência de informações sobre o atendimento de recomendação do Órgão de Controle Interno relacionada à política dos Gabinetes de Gestão Integrada Municipal, o que afronta o disposto no Anexo II, Parte A, subitem 9.3, da DN-TCU 127/2013; d.4) aprovação de planos de trabalho referentes a termos de cooperação e convênios sem suficiente análise crítica da composição dos custos dos objetos pactuados, ocorrência identificada nos Termos de Cooperação 674265, 674266, 674273, 675144, 6744146 e 675147 e no Convênio 633697, o que afronta o disposto no art. 35, § 1°, da Lei 10.180/2001; d.5) não comprovação de realização de pesquisa de preços para subsidiar a definição de valores propostos em planos de trabalhos referentes a termos de cooperação e convênios firmados pela Administração, ocorrência identificada nos Termos de Cooperação 674265, 674266, 674273, 675144, 6744146 e 675147 e no Convênio 634556, o que afronta o disposto no art. 35, § 1°, da Lei 10.180/200, c/c os arts. 15, § 1o, e 116 da Lei 8.666/1993; d.6) ausência de estudos técnicos preliminares à contratação como forma de fundamentar as reais e específicas necessidades da Administração, ocorrência identificada no Contrato 92/2013 (inexigibilidade de licitação), o que afronta o disposto no art. 6o, inciso IX, da Lei 8.666/1993; d.7) não aplicação da sanção decorrente de mora injustificada na entrega de objeto contratado, ocorrência identificada no Contrato 70/2013, o que afronta o disposto nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993; d.8) convênios com prazo de análise da prestação de contas vencido, ocorrência identificada no Relatório de Gestão do exercício de 2013, o que afronta o disposto no art. 76, §1o, da (revogada) Portaria Interministerial 507/2011; e) considerar cumpridas as determinações constantes dos itens: e.1) 9.1.1 e 9.1.4 do Acórdão 2451/2012-TCU-Plenário ; e.2) 9.3 do Acórdão 1028/2013-TCU-Plenário ; e.3) 1.8 e 1.9 do Acórdão 1198/2013-TCU-Plenário ; e.4) 1.6.2.1 do Acórdão 492/2013-TCU-Segunda Câmara ; e.5) 1.6.4 do Acórdão 1261/2013-TCU-Segunda Câmara ; f) considerar em cumprimento a determinação especificada no item 9.1.2 do Acórdão 1142/2009-TCU-Plenário ; e g) encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1. Processo TC- Processo 019.823/2014-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2013) 1.1. Responsáveis: Ademarcio de Moraes (XXX.139.071-XX); Alexandre Augusto Aragon (XXX.829.340-XX); Anderson de Oliveira Araujo (XXX.252.681-XX); Cleiton Marcelino Pereira (XXX.791.841-XX); Cristina Gross Villanova (XXX.495.790-XX); Cátia Simone Gonçalves Emanuelli (XXX.262.660-XX); Hiro Barros Kumasaka (XXX.690.057-XX); Isabel Seixas de Figueiredo (XXX.150.888-XX); Josivan Brito de Araujo (XXX.251.102-XX); José Francisco da Silva (XXX.543.926-XX); Luigi Gustavo Soares Pereira (XXX.697.270-XX); Marcello Barros de Oliveira (XXX.349.937-XX); Mauricy Alves da Silva (XXX.826.384-XX); Pedro de Souza da Silva (XXX.418.680-XX); Regina Maria Filomena de Luca Jasinowodolinski (XXX.507.538-XX); Sidnei Borges Fidalgo (XXX.428.981-XX). 1.2. Órgão: Secretaria Nacional de Segurança Pública. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.6. Representação legal: Alexandre Melo Soares (OAB/RS 51.040) e outros. 1.7. Determinar à Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Comando do Exército, com fundamento no art. 251 do RITCU e no art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, bem como no princípio da publicidade, que, no prazo de até 180 dias, ressalvadas as informações sigilosas, dê transparência, mantenha atualizada e divulgue, em sua página na internet, a relação de empresas autorizadas a fabricar, importar e comercializar produtos controlados pelo Exército Brasileiro, especificando-os com o maior grau de detalhamento possível.